Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, I, TODOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 330, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a regular determinação de emenda à inicial.
3. Não há que se falar em intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio da imprensa oficial, para impulsionar o feito em cinco dias, sob pena de abandono da causa, quando a extinção ocorrer pelo indeferimento da inicial diante do descumprimento da ordem de emenda.
4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.